Tribunal: STF
Processo: HC 242434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Soraia Martins Pereira Sanches, advogada, em 10.6.2024, em benefício de Helio dos Santos Pinheiro, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 913.344/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 27.3.2024, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 28.3.2024, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Marília/SP (Processo n. 1500167-70.2024.8.26.0593) converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 101-103, e-doc. 3). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2089825-81.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.4.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem (fls. 128-133, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 913.344/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 13.5.2024, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante assevera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Afirma que o veículo no qual localizados os entorpecentes não seria de propriedade do paciente (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Alega ser o paciente “menor de 21 anos, é primário, e possui residência fixa, trabalho como ajudante de pintor” (fl. 18, e-doc. 1).



    Assinala que “os fundamentos que ensejaram o decreto cautelar são genéricos e abstratos, não apontam nenhuma circunstância concreta que justifique a prisão” (fl. 23, e-doc. 1).



    Defende que, “além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal, conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade” (fls. 55-56, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A concessão da medida liminar, com a superação da Súmula 691 do Egrégio STF, uma vez presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente em razão do indeferimento liminar do Habeas Corpus no STJ alvará de soltura ao Paciente; 



    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (fl. 102, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 913.344/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.5.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o juízo da Vara de Plantão da comarca de Marília/SP decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:



    “Em síntese, os policiais disseram que participaram de uma diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência do custodiado, suspeito de tráfico de drogas. A residência estava trancada e, mesmo após várias tentativas de chamá-lo, o custodiado não abriu a porta, sendo solicitada a abertura por um chaveiro. O custodiado foi localizado dentro do quarto com a sua namorada. Os policiais começaram a fazer a revista no interior da residência e, em meio a busca, notaram que havia uma chave de um veículo VW/Gol, cor cinza, placas DEB6B44, que estava estacionado na frente da casa. O autuado acompanhou os policiais militares e disse que o veículo era de sua propriedade. Após a revista no veículo foi localizado, embaixo do banco do motorista, um tijolo de cannabis sativa, bem como vinte e seis porções da mesma droga, já previamente embaladas para revenda. Os elementos de convicção por ora produzidos demonstram comprovada a materialidade (auto de exibição/apreensão e fotos de fls. 15/17 e laudo de fls. 23/25) e indícios suficientes de autoria da traficância. A partir da análise do caso concreto, reputo ser necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de crime grave, equiparado a hediondo, cuja pena máxima cominada sobeja a quatro anos de reclusão. A grande quantidade de drogas apreendidas, aliada às informações de que o autuado praticava o tráfico, demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se o autor, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. A circunstância de ser o autuado primário, por si só, não constitui motivo bastante para ilidir o decreto de prisão preventiva, ante a necessidade da segregação que se apresenta no caso em tela. As informações de que o autuado se dedicava ao tráfico de drogas, que inclusive motivou a o deferimento de busca e apreensão em sua residência (fls. 13/14), não exerce atividade lícita remunerada comprovada (fls.18/19) e já respondeu por ato infracional (fls. 29), indicam que é inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, devendo assegurar-se a ordem pública, impedindo que solto o detido continue a ofendê la, com a prática de novos delitos. Além disso, como mencionado, o delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP) e a gravidade em concreto do delito demonstra, por ora, a periculosidade da detida, de sorte que a sua prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado” (fls. 102-103, e-doc. 3).



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2089825-81.2024.8.26.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Xavier de Souza ressaltou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Estes os fundamentos do acórdão:



    “O caso envolve a suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 27 de março de 2024, data em que, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência do paciente, houve a apreensão de vinte e seis porções de maconha, com peso líquido de 57,4 gramas, além de um tijolo da mesma substância, pesando 377,8 gramas. 



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea e, portanto, merece ser prestigiada. 



    Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, salientando a gravidade do delito em apuração, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido, bem como a notícia de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, o que, inclusive, motivou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dele. O Magistrado destacou, ainda, que embora primário, Helio já respondeu por ato infracional quando era menor de idade. 



    Pois bem. A gravidade concreta do crime perpetrado revela, a princípio, acentuada reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente. Ademais, não se pode ignorar o histórico de reiteração delitiva do paciente (fl. 29 da ação penal), o que recomenda a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública” (fls. 130-131, e-doc. 3).



    10. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecentes (435,2 g de maconha no total). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito: (...)



    Ademais, a custódia cautelar também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o paciente possui histórico de ato infracional recente, equiparado a tráfico de entorpecentes (e-STJ, fls. 275-276), e, atingida a maioridade, em tese, voltou a delinquir. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela quantidade da droga apreendida (435,2g de maconha) e pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente tem histórico de ato infracional recente.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e materialidade sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, ou para verificação sobre a alegada destinação do entorpecente para uso próprio, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora